Tribunal: TJDFT
Processo: 0731154-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO VERIFICADA, DE PLANO, AUSÊNCIA DO DOLO HOMICIDA OU A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficiente da autoria nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. No caso, inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois há indícios suficientes acerca do dolo homicida do recorrente, não havendo, ainda, elementos nos autos que comprovem, de forma inconteste, a tese de desistência voluntária apresentada pela defesa, devendo a questão ser submetida à análise aprofundada do Tribunal do Júri.
3. Recurso conhecido e desprovido.